Tribunal: STF
Processo: HC 200193
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por André Eduardo Heinig, em favor de Jairo dos Santos Azevedo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 518.299 – RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 13 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignadas, defesa e acusação interpuseram apelação criminal no TJRJ.
    Na ocasião, o recurso do MP foi julgado parcialmente procedente a fim de majorar a reprimenda para 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E SURPRESA. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL À PENA DE 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO À PERDA DO CARGO PÚBLICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PARQUET POSTULA A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE A PENA SEJA EXASPERADA AO PATAMAR DE 19 (DEZENOVE) ANOS. PLEITO QUE DEVE SER PARCIALMENTE ATENDIDO, TENDO EM VISTA QUE A PENA BASE FOI MAJORADA EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E REPROVABILIDADE DO AUTOR, ALÉM DAS DUAS QUALIFICADORAS ACOLHIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DEFESA REQUER O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS NÃO RESTOU DIVORCIADA DA PROVA EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. OS JURADOS OPTARAM POR ACOLHER A VERSÃO NARRADA NA DENÚNCIA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA, COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, DANDO-SE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL”. (eDOC 4, p. 4)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, alegando-se, em suma, que não houve intimação da defesa para apresentação de contrarrazões à apelação do MP.
    O writ não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELADO QUE RESPONDIA SOLTO. DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Na hipótese em que o réu respondia solto à ação penal, não há falar em cerceamento de defesa ou ausência de defesa técnica quando o defensor constituído pelo acusado é devidamente intimado para apresentar as contrarrazões e deixa de fazê-lo.
    2. "Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento de que não se evidencia nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, permanece inerte" (EDcl no HC 265.102/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 7/4/2017).
    3. Agravo Regimental desprovido”. (eDOC 7)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o cerceamento de defesa, pois os patronos constituídos, à época, se mantiveram inertes à apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação do MP.
    Argumenta que o tribunal não intimou o réu ou, tampouco, nomeou defensor dativo.
    Postula liminarmente e no mérito a anulação do julgamento da apelação criminal. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque a matéria já foi exaustivamente analisada pelas instâncias antecedentes, de modo que as alegações do impetrante configura apenas irresignação com a condenação do acusado.
    O Juízo de origem, ao prestar informações ao STJ, consignou o seguinte:
    “Trata-se de ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do ora Paciente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 1º, inciso I, parte final, da Lei 8.072/90. 
    Narra a denúncia que, no dia 1º de setembro de 2006, por volta das 23h, no
    ponto de coletivo existente na Rodovia RJ 104 (Amaral Peixoto), próximo à passarela do bairro de Santa Bárbara, nesta Comarca, o ora Paciente, com inequívoca vontade de matar, desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima José Vinícius de Souza Coelho, produzindo-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte. 
    O feito tramitou regularmente, sendo realizada sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri em 19 de maio de punitiva deduzida na denúncia para condenar o acusado por violação às normas do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, sendo-lhe atribuída pena de treze anos de reclusão.
    Ministério Público e Defesa interpuseram recursos de apelação em face da referida sentença, apresentando as correspondentes razões recursais.
    O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo às fls. 499/503.
    A Defesa foi intimada para contraarrazoar o recurso ministerial, por publicação DO, conforme fl. 504. Inerte a Defesa, conforme certidão cartorária de fl. 509, o Cartório procedeu à remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJRJ negou provimento ao recurso defensivo e concedeu parcial provimento ao recurso ministerial, majorando a pena para quinze anos e dois meses de reclusão, conforme fls. 511/520.
    Com o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão condenatório e carta de execução de sentença”. (eDOC 5, p. 4)
    Assim, não verifico ilegalidade a ser reparada, uma vez que a defesa, devidamente constituída nos autos, foi intimada para apresentar contrarrazão.
    A jurisprudência do STF entende que tendo o paciente respondido solto ao processo, e ocorrida a regular intimação do causídico que o patrocinou em Juízo, o qual chegou a recorrer da sentença condenatória, não se constata qualquer mácula a ser reparada por esta Suprema Corte. 
    Aliás, sobre o assunto, destaco decisão proferida no RHC 144.674/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017: 
    “8. De início, observo que o artigo 392 do Código de Processo Penal não impõe a intimação pessoal em caso de réu solto: 
    Art. 392. A intimação da sentença será feita: 
    I ao réu, pessoalmente, se estiver preso; 
    II ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança (...) - Sem grifos no original. 
    9. Por outro lado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 73.341, da Relatoria do Ministro Moreira Alves, decidiu que A intimação pessoal da sentença ao réu, que, no caso, estava preso, é exigida pelo artigo 392 do C.P.P., para que este, tomando conhecimento dela, dela possa recorrer... Ao interpretar o referido dispositivo, o Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 130.086, deixou consignado que A norma não compele à dupla intimação do réu e do advogado constituído quando solto o primeiro. Tem-se no preceito a disjuntiva ou. Verificada, no caso, a intimação do profissional do Direito, do defensor técnico, atendido foi o ditame legal.
    10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, não se verificou a existência de nenhum vício apto a inquinar de nulidade o feito, por ausência de intimação do réu, uma vez que o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões da apelação, garantindo-se o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório”.
    Ainda sobre o tema, menciono: HC 130.086 MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 31.3.2016.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de3 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente